Tribunal: TJMT
Processo: 1025878-47.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025878-47.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MILLET INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS E RACOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.557.286/0001-52 (APELANTE), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MILLET INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS E RACOES LTDA
–
EPP
.

APELADO(S):

BANCO SAFRA S
.
A
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Millet Indústria e Comércio de Cereais e Rações Ltda. – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação de exibição de documentos ajuizada em face de Banco Safra S.A., que julgou procedente o pedido exibitório diante da apresentação dos documentos pleiteados, porém afastou a condenação da instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A apelante sustenta que houve resistência prévia do banco na esfera administrativa e requer a aplicação do princípio da causalidade para condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação dos documentos pelo réu no primeiro momento processual oportuno, em ação de exibição de documentos no contexto de produção antecipada de provas, configura pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios, sob fundamento de suposta resistência administrativa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de produção antecipada de provas, disciplinada pelos
arts
. 381 a 383 do CPC, possui natureza de jurisdição voluntária e finalidade de viabilizar a obtenção ou preservação de elementos probatórios, não comportando cognição exauriente sobre o mérito da relação jurídica material.

O art. 382, §2o, do CPC determina que, encerrada a produção da prova, o juiz profere sentença de natureza homologatória, sem valorar a prova ou examinar o direito material subjacente.

A condenação em honorários advocatícios em ações de exibição de documentos ou produção antecipada de provas exige demonstração de efetiva pretensão resistida pela parte requerida.

A apresentação dos documentos pleiteados no primeiro momento processual oportuno, em contestação, evidencia a inexistência de resistência judicial à pretensão exibitória.

A simples alegação de ausência de resposta a requerimento administrativo prévio não configura, por si só, resistência apta a justificar a imposição de ônus sucumbenciais.

No caso concreto, a instituição financeira apresentou os documentos solicitados após a citação, sem criar obstáculos à satisfação da pretensão, tendo a própria autora reconhecido nos autos o cumprimento da obrigação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a condenação em honorários advocatícios em ações de produção antecipada de provas somente é cabível quando demonstrada resistência do réu à exibição dos documentos no âmbito judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação em honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas depende da demonstração de pretensão resistida na esfera judicial.

A apresentação dos documentos pelo réu no primeiro momento processual oportuno afasta a configuração de resistência apta a justificar a imposição de ônus sucumbenciais.

A simples ausência de resposta a requerimento administrativo prévio não caracteriza, por si só, pretensão resistida para fins de aplicação do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 381 a 383 e 382, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.763.809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11.05.2021,
DJe
14.05.2021; STJ,
AgInt
no REsp no 2.143.829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024; TJMT, Apelação no 1001973-83.2025.8.11.0011, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, DJE 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MILLET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS E RAÇÕES LTDA - EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada em face de BANCO SAFRA S.A., a qual julgou procedente o pedido inicial, diante da apresentação dos documentos pleiteados, sem, contudo, condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID. 340931887), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

DA
CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA FINS DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

O recurso tempestivo
e preparo recursal devidamente recolhido.

Em contrarrazões, o apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade
e no
mérito, requer a manutenção integral da sentença, ao argumento de que não houve resistência à pretensão autoral, porquanto os documentos foram apresentados no primeiro momento processual oportuno, tendo, inclusive, a
autora reconhecido
a satisfação da obrigação.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MILLET INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS E RACOES LTDA
–
EPP
.

APELADO(S):

BANCO SAFRA S
.
A
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero
trata-se de

recurso de apelação cível interposto por MILLET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS E RAÇÕES LTDA - EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada em face de BANCO SAFRA S.A., a qual julgou procedente o pedido inicial, diante da apresentação dos documentos pleiteados, sem, contudo, condenar a parte ré ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios.

Consta dos autos que a autora ajuizou a demanda buscando a exibição dos contratos e respectivas apólices de seguro referentes a débitos lançados em sua conta corrente. Regularmente citado, o requerido apresentou os documentos pleiteados, sobrevindo manifestação da parte autora no sentido da satisfação da obrigação.

Na sentença, o magistrado singular consignou que, embora cabível o julgamento de procedência do pedido exibitório, não houve resistência da instituição financeira à pretensão deduzida em juízo, pois os documentos foram apresentados na contestação, razão pela qual afastou a condenação em custas e honorários advocatícios.

Para tanto, apoiou-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual no sentido de que a verba sucumbencial somente é devida quando efetivamente demonstrada a pretensão resistida.

Em suas razões recursais, a apelante insurge-se exclusivamente contra esse ponto da sentença, sustentando, em síntese, que houve resistência
pré
-processual por parte do banco, uma vez que teria formulado requerimento administrativo anterior, não atendido pela instituição financeira, circunstância que atrairia a incidência do princípio da causalidade e imporia ao apelado o pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios. Requer, assim, a reforma da sentença nesse particular.

Passo à análise das teses recursais.

PRELIMINAR

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

De início, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões, porquanto, embora de forma objetiva, a apelante delimitou satisfatoriamente sua insurgência ao capítulo da sentença relativo aos ônus sucumbenciais, indicando as razões pelas quais entende devida a condenação da instituição financeira com base no princípio da causalidade.

É como voto.

MÉRITO.

CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA FINS DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação da parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de ação de produção antecipada de provas, mais especificamente de exibição de documentos, quando não configurada resistência na esfera judicial, sob o argumento de que a resistência teria ocorrido previamente, em sede administrativa.

A ação de produção antecipada de provas constitui procedimento de jurisdição voluntária, disciplinado pelos
arts
. 381 a 383 do Código de Processo Civil, destinado a viabilizar a obtenção de documentos ou outras provas que poderão fundamentar futura ação judicial, não se prestando à discussão aprofundada do mérito da relação jurídica material.

Trata-se de procedimento de natureza cautelar, cujo objetivo precípuo consiste em assegurar a preservação de elementos probatórios que possam vir a ser
utilizados em demanda principal, ou mesmo para avaliar a viabilidade de sua propositura.

O art. 382, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil estabelece que, encerrada a produção da prova, será proferida sentença constitutiva e homologatória da prova, na qual o juiz não valorará a prova nem se debruçará sobre eventual direito material correspondente à alegação de fato que se buscava provar.

Trata-se, portanto, de procedimento que não comporta cognição exauriente do mérito, limitando-se à chancela da regularidade do procedimento probatório realizado, sem formação de coisa julgada material.

No caso concreto, verifica-se que a parte ré, ao ser citada, apresentou os documentos pleiteados pela autora, inexistindo recusa ao cumprimento da obrigação exibitória no âmbito judicial. Mais que isso, a própria autora manifestou-se nos autos reconhecendo a satisfação da obrigação, o que evidencia a ausência de controvérsia quanto ao objeto principal da demanda.

A sentença recorrida, a propósito, bem consignou que, havendo apresentação dos documentos no primeiro momento processual oportuno, não se configura pretensão resistida a justificar a condenação em honorários advocatícios
.

No presente caso, a apelante sustenta que a resistência estaria caracterizada pela suposta inércia administrativa do banco.

Ocorre que tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente, neste caso concreto, para ensejar a reforma da sentença, sobretudo porque o quadro fático delineado nos autos revela que a obrigação foi prontamente satisfeita em juízo, sem litigiosidade efetiva, e com expressa anuência da autora quanto à documentação apresentada.

A questão controvertida, portanto, consiste em verificar se a apresentação dos documentos requeridos em sede de produção antecipada de provas, após a citação, configura pretensão resistida apta a ensejar a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

O princípio da causalidade, que fundamenta a distribuição dos ônus sucumbenciais, estabelece que deve arcar com os custos do processo aquele que deu causa à sua instauração.

Contudo, esse princípio não se aplica de forma automática quando inexiste resistência judicial, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em ações de produção antecipada de provas e exibição de documentos, somente se configura pretensão resistida quando há negativa ou inércia do requerido na fase judicial
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS .
SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
Somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto (
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021
) .
2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2143829 SC 2024/0172342-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

A simples ausência de resposta administrativa não constitui, por si só, resistência apta a justificar a imposição de ônus sucumbenciais, especialmente quando o requerido apresenta os documentos de forma espontânea no curso do processo.

Tal
entendimento prevalece inclusive nos casos em que tenha havido um requerimento administrativo prévio não atendido.

A eventual ausência de resposta ou negativa extrajudicial não altera o fato de que, se os documentos foram devidamente apresentados no processo judicial, não se configura resistência apta a justificar a imposição dos ônus
da
sucumbência.

No caso dos autos, o Banco Réu apresentou os documentos solicitados em sede de contestação, sem criar obstáculos ao deferimento da pretensão autoral.

Não houve negativa judicial à exibição dos documentos, tampouco inércia da parte Requerida no cumprimento da determinação judicial
, sendo que o
s documentos foram juntados aos autos de forma espontânea, no momento processual adequado, viabilizando a homologação da prova produzida.

A circunstância de a instituição financeira não ter atendido ao requerimento administrativo prévio não configura, por si só, pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários sucumbenciais, porquanto a resistência juridicamente
relevante para fins de imposição dos ônus
da
sucumbência é aquela verificada no âmbito judicial, e não na esfera administrativa.

Ademais, importa consignar que, no caso em análise, sequer houve negativa expressa por parte da instituição bancária na via administrativa.

A parte Autora limitou-se a alegar que realizou requerimento administrativo prévio, sem êxito, mas não demonstrou que houve recusa formal por parte do Banco Réu.

A ausência de resposta administrativa, por si só, não caracteriza resistência, especialmente quando se considera que a obtenção de documentos arquivados pode demandar período razoável para o levantamento de tais informações.

Em caso similar, julgado desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NATUREZA SATISFATIVA DA DEMANDA. BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR FIXO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em ação de exibição de documentos contra sentença que fixou honorários advocatícios em valor certo de R$ 800,00, arbitrados por equidade, em razão da natureza satisfativa da demanda e da baixa complexidade do trabalho desenvolvido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos deve ser majorado ou se é adequada a fixação por equidade em valor fixo, diante da natureza da causa e do trabalho efetivamente realizado pelo advogado. III. RAZÕES DE DECIDIR Em ação de exibição de documentos, de natureza meramente satisfativa e sem conteúdo econômico imediato, é adequada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa. A verba honorária deve refletir o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, considerando a baixa complexidade e o caráter seriado da demanda. A resistência administrativa prévia não impõe, por si só, a majoração dos honorários, quando o labor processual se mostra limitado e simplificado. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. (N.U 1001973-83.2025.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

Portanto, tendo sido satisfeita a pretensão autoral no âmbito do processo, por meio da apresentação espontânea dos documentos pela parte demandada, não há litigiosidade instaurada, o que inviabiliza a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em total consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Por via de consequência, também não prospera a alegação de que o princípio da causalidade impõe a condenação do Banco Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dessarte, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, porquanto proferida em estrita observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, ao reconhecer que a apresentação dos documentos requeridos na ação de produção antecipada de provas, ainda que após a citação, afasta a configuração de pretensão resistida quando inexistente negativa ou obstáculo judicial.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026